Tribunal: TJBA
Processo: 8000656-92.2026.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): HUMBERTO NOGUEIRA
Órgão julgador: HUMBERTO NOGUEIRA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL nº 8000656-92.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial Relator: 1º Vice-Presidente SUSCITANTE: DESEMBARGADOR RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA RELATOR DO PROCESSO nº 8053457-19.2025.8.05.0000 SUSCITADO: DESEMBARGADOR PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD RELATOR DO PROCESSO nº 8053457-19.2025.8.05.0000 Interessado(s): TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A Advogado(s): BRUNO NOVAES BEZERRA CAVALCANTE (OAB/BA 29331-A); JOSE RICARDO NASCIMENTO VAREJÃO (OAB/PE 22674-A) Interessado(s): ESTADO DA BAHIA; SUPERINTENDENTE DE RECURSOS LOGÍSTICOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA; SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DA BAHIA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PREVENÇÃO ENTRE RELATORES DA SEÇÃO CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO. IDENTIDADE SUBJETIVA E RELAÇÃO DE CONEXÃO OBJETIVA ENTRE AS DEMANDAS. ATOS ADMINISTRATIVOS DECORRENTES DO MESMO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. PREVENÇÃO FIXADA NO MOMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. POSTERIOR JULGAMENTO DO PROCESSO ANTERIOR QUE NÃO AFASTA A PREVENÇÃO. CONFLITO IMPROCEDENTE. I. Caso em exame 1. Conflito Negativo de Competência instaurado entre Desembargadores da Seção Cível de Direito Público para definir a relatoria do Mandado de Segurança nº 8053457-19.2025.8.05.0000. 2. O mandado de segurança foi inicialmente distribuído ao Desembargador suscitado, que declinou da competência por reconhecer prevenção com o MS nº 8073681-12.2024.8.05.0000, com fundamento no art. 160, § 6º, do RITJBA. 3. Redistribuído o feito ao Desembargador suscitante, foi suscitado o conflito, sob o argumento de inexistência de prevenção, diante da ausência de litispendência, da distinção entre pedidos e causas de pedir e do julgamento prévio do mandado de segurança apontado como prevento. 4. O Desembargador suscitado prestou informações, defendendo a incidência da prevenção, ao fundamento de que o art. 160, § 6º, do RITJBA exige conexão objetiva, e que a prevenção se consolida no momento da distribuição do feito subsequente. II. Questão em discussão 1. A questão em discussão consiste em saber se a existência de mandado de segurança anteriormente distribuído, envolvendo a mesma impetrante e controvérsias administrativas relacionadas ao mesmo procedimento licitatório, configura hipótese de prevenção entre relatores, nos termos do art. 160, §6º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça da Bahia, ainda que os pedidos não sejam idênticos e que o processo anterior tenha sido posteriormente julgado. III. Razões de decidir 1. O art. 160, § 6º, do RITJBA estabelece prevenção nas ações originárias envolvendo as mesmas partes, ainda que com identidade subjetiva parcial, salvo manifesta ausência de conexão objetiva, incumbindo ao Relator examinar a existência de litispendência. 2. No caso concreto, ambos os mandados de segurança foram impetrados pela mesma empresa contra autoridades vinculadas à Secretaria de Administração do Estado da Bahia, evidenciando a presença do requisito subjetivo previsto na norma regimental. 3. As controvérsias deduzidas nas duas demandas decorrem de atos administrativos relacionados ao mesmo procedimento licitatório (Pregão Eletrônico nº 083/2024), circunstância que revela origem fática comum e relação de interdependência entre os efeitos jurídicos das decisões eventualmente proferidas. 4. Ainda que os pedidos formulados em cada writ não sejam idênticos, verifica-se conexão objetiva suficiente para justificar a aplicação da regra de prevenção, sobretudo quando a solução de uma das controvérsias pode repercutir na situação jurídica discutida na outra. 5. O julgamento posterior do mandado de segurança anteriormente distribuído não afasta a prevenção, pois esta se fixa no momento da distribuição do feito subsequente, quando o processo apontado como prevento ainda se encontrava em curso. IV. Dispositivo e tese 1. Conflito negativo de competência conhecido e julgado improcedente, para reconhecer a prevenção e determinar a manutenção do Mandado de Segurança nº 8053457-19.2025.8.05.0000 na relatoria do Desembargador Renato Ribeiro Marques da Costa. Tese de julgamento: “1. A prevenção entre ações originárias no âmbito do Tribunal configura-se quando presentes identidade subjetiva relevante e conexão objetiva entre as demandas. 2. A prevenção fixa-se no momento da distribuição da ação subsequente, não sendo afastada pelo posterior julgamento do processo anteriormente distribuído.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 994; RITJ/BA, art. 89, caput e inciso II; Emenda Regimental nº 08/2016 do TJBA. CF/1988, art. 96, I; CPC, arts. 55 e 930; RITJBA, 160, §6º. ACÓRDÃO VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos do CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA Nº 8000656-92.2026.8.05.0000, no qual figura como Suscitante o Excelentíssimo Desembargador Renato Ribeiro Marques da Costa, e, como Suscitado, o Excelentíssimo Desembargador Paulo Alberto Nunes Chenaud, ambos em atuação no âmbito da Seção Cível de Direito Público. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em sessão plenária em CONHECER DO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA DE Nº 8000656-92.2026.8.05.0000 PARA JULGÁ-LO IMPROCEDENTE, DETERMINANDO A PERMANÊNCIA DO MANDADO DE SEGURAÇA Nº 8053457-19.2026.8.05.0000, SOB RELATORIA DO DESEMBARGADOR RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA. Salvador, data registrada no sistema no momento da prática do ato. Desembargador JOSEVANDO ANDRADE 1° Vice-Presidente